Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-85.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – MANUTENÇÃO. A mera suposição de que o acusado estava associado para o tráfico de tóxicos é insuficiente a ensejar sua condenação pelo delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500276-85.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE
PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso ministerial. Vencido o terceiro juiz, Des.
Claudio Marques, que o provia e declara. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500276-85.2019.8.26.0617
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: BRENNO GIMENES CESCA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE PEDRO DA SILVA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO POR
FALTA DE PROVAS MANUTENÇÃO. A mera suposição
de que o acusado estava associado para o tráfico de tóxicos é
insuficiente a ensejar sua condenação pelo delito descrito no
art. 35 da Lei de Drogas, mormente quando não existe
nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato,
cometido o delito. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 52.941
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 256/260, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal
promovida pela Justiça Pública em face de ALEXANDRE PEDRO DA SILVA para
absolvê-lo da imputação prevista no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com fundamento
no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público pela condenação do
réu nos termos da denúncia, ante a existência de provas suficientes de autoria e
materialidade. Quanto à reprimenda, requer a observância da agravante da
reincidência na dosimetria e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (fls.
270/277).
Apresentadas as contrarrazões pela Defesa (fls. 287/300), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial
(fls. 307/310).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, em data anterior a 09 de fevereiro de
2019 e, inclusive, no dia 09 de fevereiro de 2019, ALEXANDRE PEDRO DA SILVA
associou-se com terceiros não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, tráfico de drogas.
Com todo o respeito ao recurso ministerial, sua irresignação
não procede, pois, conforme bem analisado pelo magistrado a quo, as provas
produzidas nos autos não foram firmes quanto à prática do crime de associação para
o tráfico pelo réu.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Alexandre negou
a imputação. Afirmou que, na ocasião, retornava da casa de sua mulher quando notou
que policiais o acompanhavam. Ao perceber o sinal de parada, continuou por mais
alguns metros e parou o veículo, sem empreender fuga. Em seguida, foi abordado
pelos agentes da lei, os quais o colocaram no chão, agrediram e disseram que estava
com drogas. Em seu poder, foi encontrado apenas dinheiro, recebido por seu trabalho
em um lava-rápido. Ao revistarem seu carro, os agentes da lei disseram que haviam
encontrado anotações, cuja propriedade disse desconhecer. Alegou ainda que, ao ser
conduzido para a Delegacia, os militares mandaram que assumisse a prática do crime
de associação para o tráfico (fls. 16 e gravação digital).
O policial Fabio Faustino de Lima afirmou que, por ocasião
dos fatos, recebeu informações de populares dando conta de que um veículo
Fiat/Palio de cor verde estava sendo usado para a “recolha” do dinheiro do tráfico e
distribuição de drogas. Ao avistar tal automóvel, deu-lhe voz de parada, porém o
acusado empreendeu fuga, somente parando próximo à residência dele. Após tentar
se evadir, o réu foi alcançado e colocado no chão, sendo encontrada em poder dele a
quantia aproximada de R$900,00. Realizadas buscas, foram apreendidos celulares e
anotações. Ao ser indagado, o réu confessou informalmente que realizava a “recolha”
do tráfico de drogas (fls. 8 e gravação digital).
De semelhante teor foi o relato de seu colega, Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Onoue, o qual discorreu sobre as informações quanto à utilização de um veículo verde
para transportar dinheiro do tráfico, a desobediência do automóvel à ordem de
parada, a abordagem e a apreensão de cerca de R$900,00 e de contabilidade da
traficância (fls. 9 e mídia digital).
Por seu turno, as testemunhas Cremilda Maria da Silva,
Joana Dar ́c de Souza, e Susana Aparecida Pires, irmã, cunhada e vizinha do réu,
respectivamente, disseram ter presenciado a abordagem. Joana afirmou que o
acusado estava tranquilo e não tentou correr. Susana e Cremilda alegaram que o réu
foi pisado pelos policiais. E Cremilda acrescentou que o réu trabalha em um lava-
rápido (mídia digital).
Nesse contexto, com a devida vênia ao órgão ministerial, não
é possível condenar o ora apelado pelo crime de associação para o tráfico de
entorpecentes apenas com base na existência de denúncia anônima.
Com efeito, as anotações apreendidas não podem ser
atribuídas ao réu, vez que o laudo grafotécnico foi inconclusivo quanto à sua autoria
(fls. 201/205).
A perícia realizada nos celulares com ele apreendidos pouco
apresentou de concreto para comprovar a prática do delito (fls. 173/185).
Tampouco a apreensão de R$946,00 em poder do réu é
suficiente para, por si só, imputar-lhe a prática de crime de associação para o tráfico
de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11).
Decerto, para a demonstração da prática do delito pelo
apelado, imprescindível era a realização de investigação mais apurada, para prévia
averiguação da procedência das denúncias e colheita de elementos suficientes a
comprovar não somente a eventual “recolha” do dinheiro do tráfico, mas também a
existência de um liame estável por parte do réu para a realização de tal tarefa, o que
não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, o fato de Alexandre possuir antecedentes
criminais e já ter sido condenado por tráfico não serve como prova para condená-lo
pelos fatos destes autos, os quais devem ser analisados de forma isolada e isenta,
sob pena de utilização do direito penal do autor para configuração da autoria e
materialidade delitivas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Ao demais, é cediço que eventual condenação pretérita só
poderia ser sopesada quando da aplicação da pena em razão de novo crime provado
de forma irrefutável, o que não é o caso
Deste modo, sem a formação de conjunto probatório
suficiente para embasar, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade do
delito, o que se tem é apenas uma presunção de que Alexandre estivesse associado
para tráfico, não a certeza necessária para alicerçar a condenação.
Conforme ensina Guilherme Nucci, existe grande diferença
entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro “é um fato secundário, conhecido e
provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a
conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias”, a última “não é
um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa
suspeita. É um simples processo dedutivo.” (Código de Processo Penal Comentado, ed.
RT, 10a ed., p. 542 e 545).
Não se pretende retirar aqui a credibilidade das palavras dos
policiais, nem dizer que é impossível que o apelado, realmente, estivesse associado
para o tráfico, ainda mais diante da apreensão de quantia de dinheiro e manuscritos
em poder dele; todavia, o parco conjunto probatório aqui coligido não é
suficientemente seguro à condenação pelos exatos fatos aqui descritos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada
com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5a
Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500276-85.2019.8.26.0617
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alexandre Pedro da Silva
Comarca: São José dos Campos
Vistos.
Os autos me vieram conclusos para declaração de voto relativa ao V.
acórdão acostado às pp. 321/325 dos autos, no qual fiquei vencido.
Não obstante, constato que a D. Maioria da Turma Julgadora de mim
divergiu para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, por insuficiência de provas, sendo certo que pelo meu
voto, dava-se provimento ao apelo para condenar o apelado pelo crime de associação
para o tráfico de drogas, nos termos do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
Desta forma, é cediço que quanto ao ponto divergente não são
cabíveis embargos infringentes, porquanto a decisão, nesse particular, mostrou-se
favorável ao recorrente.
Nessa ordem de ideias, deixo de declarar o voto com amparo no que
dispõe o artigo 156, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo1.
Tornem os autos à zelosa Secretaria para o regular processamento do
v. acórdão, prosseguindo-se em seus ulteriores termos.
Intime-se.
Cláudio Marques - relator
1 “Art. 156. Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de Processo Civil, o desembargador que
discordar dos votos vencedores fará declaração de voto, ainda que restrita aos fundamentos, constando da
tira de julgamento uma ou outra circunstância. § 1o Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de
Processo Penal, a declaração do voto vencido será obrigatória se o caso julgado comportar embargos
infringentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
11218DE4
7
7
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
11845B9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500276-85.2019.8.26.0617 e o código de confirmação da tabela acima.